Tribunal: TCU
Processo: 035.253/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da total impugnação dos dispêndios relativos a convênio cujo objeto era o apoio à realização do evento "São Francisco Fest 2010", no Município de São Francisco/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1483/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da total impugnação dos dispêndios relativos ao convênio firmado para o apoio à realização do evento "São Francisco Fest 2010", no Município de São Francisco/SE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar sem efeito os subitens 9.2 a 9.5 do Acórdão 1483/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Ailton Nascimento, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inc. II, 18 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de São Francisco-SE, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República em Sergipe.